Tribunal: TJMMG
Processo: 2000105-53.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, PREVARICAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MILITAR DE FOLGA, COM ARMA DE FOGO PARTICULAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - NÃO OCORRÊNCIA - O PACIENTE SE VALEU DA CONDIÇÃO DE INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO E SE IDENTIFICOU COMO MILITAR PARA JUSTIFICAR O PORTE DA ARMA QUE TRAZIA CONSIGO - INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PORTE DE ARMA SUSPENSO POR DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - FATO OMITIDO - A INOBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA POR PARTE DO PACIENTE CARACTERIZA VIOLAÇÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR, FATO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO II, “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000105-53-2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000313-28.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/10/2022 Publicação: 13/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, PREVARICAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MILITAR DE FOLGA, COM ARMA DE FOGO PARTICULAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – NÃO OCORRÊNCIA – O PACIENTE SE VALEU DA CONDIÇÃO DE INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO E SE IDENTIFICOU COMO MILITAR PARA JUSTIFICAR O PORTE DA ARMA QUE TRAZIA CONSIGO – INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PORTE DE ARMA SUSPENSO POR DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – FATO OMITIDO – A INOBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA POR PARTE DO PACIENTE CARACTERIZA VIOLAÇÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR, FATO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO II, “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o Cb PM Fabrício Francisco Mafra, impetrantes/advogados Ricardo Barbosa de Alcamiro e Warley Eduardo Boy e autoridade apontada como coatora a juíza de direito titular da 3ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, em denegar a ordem. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do Cb PM Fabrício Francisco Mafra, em que se pretende que seja declarada a incompetência desta Justiça especializada para apreciar e julgar a matéria tratada nos autos do Processo n. 2000313-28.2022.9.13.0000. O impetrante assevera que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público castrense, nos Autos n. 2000313-28.2022.9.13.0003, como incurso nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação) do Código Penal Militar (CPM), bem como no art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei n. 10.826/2003. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirma que, na audiência de inquirição das testemunhas de acusação, em questão de ordem, a defesa do militar opôs exceção de incompetência da Justiça Militar, por entender que a Justiça comum estadual (comarca de Itabira/MG) seria a competente para apreciar e julgar o feito, em razão de não restar caracterizado crime militar. Todavia o Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), após manifestação do Parquet, em deliberação unânime, declarou a competência da Justiça Militar para apreciar e julgar o feito. Sustenta, em razão da incompetência do juízo militar, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal. Alega que, no dia dos fatos, o paciente estava de folga, em local não sujeito a administração militar, com trajes civis e com arma particular; que o paciente não atuou em razão do ofício, não vitimou outro militar ou o patrimônio sob administração militar e, tampouco, violou ordem administrativa militar. Assevera que a autoridade apontada como coatora entendeu que o suposto ilícito foi cometido por militar contra militar da ativa em situação de atividade. Sustenta, entretanto, que a denúncia não contém descrição de conduta que se enquadre nas hipóteses previstas no artigo 9º do CPM e que o despacho de recebimento da acusação penal não reúne fundamentação idônea a respeito do enquadramento do crime militar. Por esse motivo, entende estar a decisão de recebimento da lide criminal na Justiça especializada maculada por vício de fundamentação. Pugnou, ao final, para que fosse concedida a medida liminar, a fim de suspender a tramitação do processo criminal e, no mérito, que fosse declarada a incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar o feito. O processo foi distribuído a este relator, que, nos termos da decisão constante no “evento 6”, indeferiu o pedido liminar. A autoridade apontada como coatora prestou informações (evento 9). A i. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino, após apresentar uma síntese do desenvolvimento do processo, sustenta que o habeas corpus não pode ser empregado como substitutivo do recurso cabível. Assevera que o paciente, no caso concreto, argui a incompetência do juízo militar e agiu, num primeiro momento, utilizando-se do instrumento processual adequado, qual seja, a exceção de incompetência prevista no art. 143 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Todavia, rejeitada a exceção, inexiste notícia nestes autos de pretensão recursal por parte do excipiente, nos moldes do que prevê o art. 145 do CPPM. No que concerne à questão da competência, sustenta ser matéria que não pode ser enfrentada pela via estreita do habeas corpus, além de a matéria encontrar-se bem delineada na peça exordial acusatória. Pugna, então, pelo não conhecimento do habeas corpus (Evento 14). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do Cb PM Fabrício Francisco Mafra, em que se pretende que seja declarada a incompetência desta Justiça especializada para apreciar e julgar a matéria tratada nos autos do processo n. 2000313-28.2022.9.13.0000. O habeas corpus é o instrumento processual previsto na Constituição Federal (art. 5º, LXVIII) que tem por finalidade coibir eventual ilegalidade ou abuso de poder que ameace o direito de locomoção de alguma pessoa. No Código de Processo Penal Militar (CPPM), o instrumento jurídico que tutela a liberdade de locomoção está previsto no artigo 466. O dispositivo legal em questão dispõe que será concedida a ordem de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. As alíneas “a” e “i” do artigo 467 do CPPM dispõem que haverá ilegalidade ou abuso de poder quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tiver competência para tal ou quando o processo estiver evidentemente nulo. Desta feita, em sentido contrário à manifestação da i. procuradora de justiça, entendo ser cabível a apreciação do pleito de nulidade do processo, em razão da alegada incompetência desta Justiça especializada para o processamento e julgamento do feito. Na hipótese dos autos, todavia, não há que se falar em ilegalidade em razão da incompetência, tampouco, em nulidade manifesta, a ser reconhecida pela via estreita do habeas corpus. Conforme se verifica nas peças que instruem o processo, especificamente, a denúncia (Evento 1 – DENUCNCIA3), constata-se que o paciente, quando abordado pela guarnição policial, apresentou-se como policial militar e, no intuito de legitimar a sua identificação e justificar o porte da arma de fogo que carregava consigo, apresentou a sua carteira funcional de soldado (documento em que o porte de arma estava regularizado), justificando a apresentação de tal documento por ter perdido a carteira funcional de cabo em data pretérita. Entretanto omitiu a informação de que o seu porte de arma estava suspenso, desde a data de 13/08/2020, em razão de estar submetido a Processo Administrativo-Disciplinar. O paciente, após identificar-se como militar, omitiu tal informação à guarnição militar que o abordou, e, assim, fez com que fosse inserido no Boletim de Ocorrência declaração diversa da que deveria ser escrita. Mesmo ciente de que seu porte de arma de fogo estava suspenso, fez com que fosse registrado no documento público que havia apresentado o CRAF da arma com data de validade até 16/10/2038, o que não coadunava com a realidade dos fatos, restando caracterizada, em tese, a prática do delito previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No que tange ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o fato de o paciente, na data dos fatos, estar de folga e com arma particular, não afasta a competência desta Justiça especializada. Isso porque a competência é fixada em função da qualidade que o sujeito apresenta no momento do cometimento do fato delituoso. Na hipótese dos autos, conforme já mencionado, o paciente se valeu de sua condição de integrante da Corporação e se identificou como militar para justificar o porte da arma que se encontrava com ele, contexto que atrai a competência da Justiça Militar. A propósito, acerca do tema, colaciono o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO PRATICADO NA CONDIÇÃO DE MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Com efeito, A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Conflito de Competência 162.399/MG, em 27/2/2019, publicado no DJe em 15/3/2019, sufragou o entendimento segundo o qual, a conduta criminosa do militar da ativa, fora do lugar e horário de serviço, sem ter se valido do cargo para cometimento do delito, permite caracterizar o agente, nesta hipótese, como civil, circunstância que afasta a aplicação do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar e, por conseguinte, firma a competência da justiça comum." (AgRg no RHC 119.820/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 4/2/2020). 3. Na espécie, embora estivesse de folga, o paciente praticou o crime com um civil e dois outros policiais militares em serviço e fardados, tendo se apresentado para a vítima armado e se identificando como policial militar, contexto que demonstra a competência da Justiça Militar para processar e julgar a causa. Precedentes. 4. Ademais, a defesa "(....) não aventou qualquer nulidade no momento oportuno, ocorrendo, assim, o fenômeno da preclusão. (...)" (AgRg no HC 352.132/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 22/6/2017). Ademais, os recursos para as instâncias superiores não foram admitidos e, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se o registro definitivo de baixa do recurso de apelação. Inviabilidade de reexame da condenação na presente via processual. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (AgRg no HC n. 652.330/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.) Além disso, há que se ressaltar que o porte de arma do paciente é inerente à sua condição de militar, enquanto que a manutenção ou suspenção do referido porte constitui questão afeta à Administração Militar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO - COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) - PROIBIÇÃO DE SE OBTER PORTE DE ARMA DE FOGO, POR QUALQUER RAZÃO OU PRETEXTO - AFASTAMENTO. 1- As nulidades porventura ocorrentes durante a fase inquisitorial só maculam a instrução processual, quando demonstrado ter havido ofensa aos Direitos e Garantias Fundamentais. 2- A materialidade e a autoria quanto ao crime de coação no curso do processo, quando comprovadas, conduzem à manutenção da condenação nas sanções do art. 344 do Código Penal. 3- A proibição de se obter porte de arma de fogo por qualquer razão ou pretexto, enquanto uma das condições atinentes à Suspensão Condicional de Pena aplicada a condenado Policial Militar Ativo, deve ser decotada, por se tratar o porte de arma inerente à função de Policial. 4- No caso de Policial Militar Ativo, cabe à Polícia Militar, em procedimento administrativo específico, decidir sobre eventual perda do porte de arma de fogo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0443.18.000854-4/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 05/06/2020) Assim, a inobservância da suspensão do porte de arma por parte do paciente, ao contrário do alegado pelo impetrante, caracteriza violação à ordem administrativa militar, o que atrai a competência desta Justiça especializada – inteligência do art. 9º, inciso II, “e”, do Código Penal Militar (CPM). Pelo acima exposto, a alegação feita pelo impetrante no sentido de que a denúncia não contém descrição de conduta que se enquadre nas hipóteses previstas no artigo 9º do CPM não encontra elementos para sustentá-la, motivo pelo qual a rejeito. Via de consequência, não resta caracterizado o vício suscitado concernente à decisão que recebeu a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 denúncia ofertada pelo Parquet em desfavor do paciente nesta Justiça especializada. Desta feita, não se verifica qualquer ilegalidade capaz de configurar constrangimento sanável pela via do habeas corpus, uma vez que inexiste comprovação de coação ao direito de locomoção do paciente, por ato ilegal ou abuso de poder. Com esses fundamentos, conheço do habeas corpus e denego a ordem. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para também denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de outubro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator